Tribunal: TJPA
Processo: 0008602-85.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008602-85.2018.8.14.0065

APELANTE: SUELI SAM TRINDADE BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. preliminar de nulidade rejeitada. decisão dos jurados em conformidade com as provas. fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. recurso desprovido. honorários fixados.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou a recorrente à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, reduzida após detração para 13 anos, 3 meses e 7 dias, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a ocultação do crime (art. 121, §2º, I e V, do CP).

2.A defesa alega nulidade da sessão plenária, por suposto impedimento de dois jurados, e sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada suspeição de jurados enseja nulidade da sessão do Tribunal do Júri (art. 593, III, “a”, do CPP); saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); (iii) saber se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação na instância recursal.

iii. razões de decidir

4. A impugnação à composição do Conselho de Sentença não foi tempestivamente arguida, tampouco foram apresentadas provas que demonstrem impedimento ou quebra de imparcialidade dos jurados, configurando preclusão processual (arts. 466, §1º, e 571, VIII, do CPP).

5. O veredicto dos jurados encontra suporte em conjunto probatório robusto, que inclui laudos periciais, depoimentos e contradições da ré, não se evidenciando dissociação com as provas dos autos. Aplica-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

6. Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade por suposto impedimento de jurado deve ser arguida de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se houver, ainda que mínimo, suporte probatório para a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos. 3. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, I e V; CPP, arts. 448, 466, §1º, 571, VIII, e 593, III, “a” e “d”; CPC, art. 85, §11 (aplicado por analogia).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 791317/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/04/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.905.335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/10/2021; STJ, REsp 1.816.576/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo, no entanto, o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI SAM TRINDADE BORGES
, assistida por advogado constituído, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara que, em sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 27/04/2022, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-a à pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, que após detração, restou fixada em
13 (treze) anos 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade, nos termos do art.
121, §2º, incisos I e V, do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 12 de agosto de 2018, por volta das 22h, na Fazenda Santa Maria, localizada na zona rural do município de Água Azul do Norte/PA, a apelante teria matado a vítima JADIR LEAL SOUTO mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivada por razões torpes. Em seguida, teria ateado fogo no corpo da vítima, visando ocultar o crime.

Em
razões recursais
(ID 18234383), a defesa da apelante suscita, preliminarmente, a
anulação do julgamento
, nos termos do art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal, por suposta
nulidade posterior à pronúncia
, sustentando
impedimento de dois jurados
que integraram o Conselho de Sentença – um por exercer atividade laborativa no mesmo hospital que a filha da vítima, e a outra por ser amiga da referida filha

No mérito, sustenta que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, pleiteando a realização de novo julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

Por fim,
“requer em sede deste Tribunal, que sejam arbitrados os honorários a este advogado dativo, tendo em vista que neste ato está recorrendo da sentença em sede de tribunal do júri, tudo em conformidade com a tabela da OAB/PA - RESOLUÇÃO Nº 33, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.”

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso (ID 18234388).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que seja mantida íntegra a sentença vergastada.”
(Textual) (ID 23739050)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise de duas teses centrais: preliminar de nulidade da sessão plenária por suposto impedimento de jurados; e no mérito, alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO DE JURADOS

A defesa sustenta a
nulidade da sessão do Tribunal do Júri
, com base no art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
dois jurados estariam impedidos de compor o Conselho de Sentença
. O primeiro, Sr.
Jadson
Castro Silva, por
trabalhar no mesmo hospital da filha da vítima
; a segunda, Sra.
Késia
Cristina da Conceição,
por suposta amizade com a referida filha, demonstrada por interação em rede social.

Sem razão.

O artigo 466, §1º, do CPP determina que, no momento do sorteio, as partes podem arguir a suspeição ou o impedimento dos jurados, inclusive mediante prova documental ou oral. Ainda, o art. 571, VIII, do mesmo diploma legal dispõe que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento pelo júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

No presente caso, conforme verificado nos autos, a defesa impugnou, de forma genérica, a presença do jurado Jadson Castro Silva, porém o pleito foi indeferido, não havendo qualquer comprovação de vínculo íntimo de amizade ou inimizade entre o referido jurado e a filha da vítima. Ressalte-se que trabalhar no mesmo local não implica, por si só, em impedimento legal (art. 448 do CPP), mormente quando inexiste prova de relacionamento pessoal relevante ou influência no julgamento.

Quanto à jurada
Késia Cristina da Conceição
,
não consta qualquer impugnação lançada em plenário, tampouco registro na ata de julgamento (ID 18234379)
. A alegação da defesa baseia-se em suposto “
print”
de rede social demonstrando interação entre a jurada e a filha da vítima, o que, além de não ter sido oportunamente arguido, tampouco comprova, de forma objetiva, grau de amizade íntima a justificar a exclusão da jurada.

Dessa forma, não merece acolhimento o argumento deduzido pela defesa, porquanto o recorrente não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a quebra da imparcialidade da jurada. Conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades processuais ocorridas no curso da instrução, quando aptas a comprometer direitos e garantias do acusado, devem ser arguidas de imediato, sob pena de preclusão. Especificamente no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, eventuais vícios relacionados à composição do Conselho de Sentença devem ser apontados durante a própria sessão plenária, sendo vedada sua arguição extemporânea, sob pena de preclusão.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUSPEIÇÃO DE JURADO. ARGUIÇÃO NÃO REGISTRADA EM ATA. PRECLUSÃO. ANÁLISE PRÉVIA DA LISTA DE JURADOS. ÔNUS DAS PARTES. RESTABELECIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A arguição de impedimento ou suspeição de jurado deve ser feita na sessão plenária de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão. 2. Como a lista de jurados a serem sorteados é pública e divulgada com antecedência, é ônus das partes analisar previamente eventual causa de impedimento ou suspeição daqueles que poderão ser escolhidos para compor o Conselho de Sentença. 3. No caso em análise, o órgão acusatório não se insurgiu tempestivamente contra o sorteio dos jurados. A arguição de suspeição, decorrente de suposta relação de amizade entre dois deles e o réu, foi feita apenas nas razões de apelação e, portanto, estava preclusa. 4. Ademais, as conclusões a respeito da existência de amizade íntima entre o réu e dois membros do Conselho de Sentença foram embasadas em um depoimento indireto, colhido pelo Ministério Público, e dois registros de ligação telefônica entre o acusado e um dos jurados. Não há notícias de que a fonte originária da informação sobre a amizade entre os envolvidos haja sido ouvida nem foi evidenciado o conteúdo das conversas telefônicas. 5. Ordem concedida para restabelecer sentença que absolveu o réu do crime de homicídio. (STJ - HC: 791317 TO 2022/0395077-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024)”

Ademais, e como bem pontuado no primoroso parecer ministerial,
verbis: “Constato que a defesa do réu não foi surpreendida com a lista de jurados, visto que tinha conhecimento prévio de quem participaria da sessão plenária. Munida com a lista, seria seu papel investigar algum tipo de impedimento da jurada, podendo recusá-la no ato da sessão plenária do júri. Além disso, a publicação citada pela defesa encontrava-se disposta em rede social, de amplo acesso público, comprovando que uma simples busca pelo nome da jurada encontraria a mesma matéria que utiliza como fundamento de nulidade. Dessa forma, entendo que a quebra da imparcialidade dos jurados não pode se dar por meras alegações, devendo haver provas irrefutáveis e indubitáveis de que os jurados votaram de forma parcial, o que não ocorre no caso dos autos.”

Dessa forma,
afasto a preliminar de nulidade suscitada pela defesa. Passo ao exame do mérito

II – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No mérito, a apelante sustenta que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas constantes dos autos, o que atrairia a aplicação do art. 593, III, “d”, do CPP.

Também não merece guarida a alegação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88), somente podendo ser relativizada quando a decisão dos jurados mostrar-se absolutamente dissociada do conjunto probatório, em flagrante afronta à lógica e à razoabilidade, o que não se evidencia no caso concreto.

Consta dos autos um
robusto conjunto de elementos probatórios

produzidos em juízo
, que alicerçam a condenação da ré, dentre os quais se destacam: os depoimentos das
testemunhas policiais que atenderam a ocorrência e localizaram o corpo carbonizado da vítima
em seu leito; os
laudos periciais
indicando vestígios de sangue e sinais de incêndio deliberado; as
versões inconsistentes da acusada
durante a fase investigativa e judicial; e os
relatos da família da vítima
, os quais mencionaram
preocupações anteriores da vítima com a ré
, inclusive sobre documentos por ele assinados sem compreender seu conteúdo.

Cumpre destacar que os jurados, como juízes naturais da causa, detêm a faculdade de optar por qualquer das teses apresentadas em plenário, desde que haja amparo em algum elemento dos autos — mesmo que mínimo — bastando que estejam convencidos da responsabilidade penal do réu. No caso, houve, inequivocamente, suporte probatório à tese acusatória.

Ademais, é
princípio basilar do Tribunal do Júri a soberania dos veredictos
, conforme preconiza o
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
, razão pela qual
a revisão da decisão dos jurados pelo órgão revisor deve ser feita com extrema cautela, apenas nos casos em que houver erro grosseiro e evidente dissociação das provas dos autos
.

Na verdade, constata-se que
o Conselho de Sentença optou por uma das versões sustentadas no processo, com respaldo probatório suficiente, afastando, assim, qualquer possibilidade de anulação do julgamento
.

Nesse sentido é firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

2. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação encontra suporte em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. O recurso especial foi corretamente inadmitido com base na Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes.

4. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.667.693/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

Portanto, não demonstrado que o julgamento contrariou frontalmente a prova dos autos, tampouco verificada qualquer anomalia processual que comprometa a validade do veredicto, impõe-se o desprovimento do apelo.

III – DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO

A defesa requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado para atuar no feito, diante da interposição de apelação criminal contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, conforme previsão contida na Resolução nº 33/2021 da OAB/PA, que estabelece os parâmetros de remuneração para atuação dos profissionais nomeados.

Tem razão a defesa em seu pedido.

Com efeito, da leitura da sentença de 1º grau, vê-se que a fixação dos honorários correspondeu somente ao trabalho desempenhado pelo advogado dativo perante o julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que o valor fixado de R$ 23.066,57 corresponde exatamente ao valor constante da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXII, item 7.1.1 (atuação perante o Tribunal do Júri).

Em que pese entendimento em sentido contrário, proferido por esta relatora em ocasiões anteriores, a atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Cleomar Coelho Soares, OAB/PA nº 19.203-A, no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos
.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão que condenou o réu ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que após detração, restou fixada em
13 (treze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, I e IV, do CP, e
acolher o pedido de fixação de honorários ao defensor dativo
, nos termos acima consignado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025